Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-73.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-73.2022.8.14.0107

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: FABIO FRANCISCO DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NO PAGAMENTO DE DÉBITO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta contra Fábio Francisco dos Santos, então presidente do SAAE. A agravante sustentou que a inadimplência no pagamento das faturas de energia elétrica, apesar da existência de dotação orçamentária, configuraria omissão dolosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a omissão no pagamento de débitos de energia elétrica por parte do gestor do SAAE, na vigência da Lei nº 14.230/2021, configura ato de improbidade administrativa, à luz da exigência de demonstração do dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada enfrenta de forma adequada as razões recursais e esclarece que não houve demonstração de dolo específico na conduta do agente público, exigência prevista na nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), conforme modificada pela Lei nº 14.230/2021.

O dolo específico, elemento essencial para configuração da improbidade, pressupõe vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito, o que não foi comprovado nos autos.

A existência de tratativas extrajudiciais entre o gestor e a empresa agravante, inclusive com tentativa de celebração de acordo condicionado à aprovação legislativa, indica atuação diligente e afasta a intenção deliberada de causar prejuízo ao erário.

O inadimplemento isolado, desacompanhado de provas de má-fé ou objetivo ilícito, não configura improbidade, sendo insuficiente para responsabilização à luz do Tema 1199 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021.

A mera inadimplência de obrigações administrativas, desacompanhada de prova de má-fé ou intenção deliberada de causar prejuízo ao erário, não caracteriza improbidade administrativa.

A negociação extrajudicial condicionada à aprovação legislativa demonstra diligência e afasta a configuração do dolo exigido pela nova legislação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 8.429/1992, arts. 10 e 11; Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 843.989/PR (Tema 1199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 23.06.2022; TJMT, RAC 0000237-18.2011.8.11.0050, j. 07.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801431-73.2022.8.14.0107

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO:
FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25800402)

interposto pela

EQUATORIAL PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 25459683 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa por não vislumbrar a ocorrência de dolo específico, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário nº 0801431-73.2022.8.14.0107 de origem.

Em suma, a empresa agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, a decisão merece ser reformada por não ter enfrentado adequadamente os fundamentos apresentados em sua apelação, destacando a gravidade da conduta do gestor que, mesmo diante da existência de verba orçamentária, deixou de adimplir débito milionário referente ao fornecimento de energia elétrica ao SAAE.

Afirma que, tais despesas possuem natureza obrigatória, sendo indevida qualquer omissão no seu pagamento, a qual entende caracterizar ato doloso de improbidade administrativa, sobretudo pelo desvio de finalidade no uso dos recursos públicos.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
conforme ID n. 26679176.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela agravante, para manter a sentença proferida no 1º grau que julgou improcedente a ação de improbidade administrativa por não vislumbrar a ocorrência de dolo específico, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento ao Erário nº 0801431-73.2022.8.14.0107 de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 25459683):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo monocraticamente, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, VIII, do CPC/2015c/c art. 133, incisos XI, alínea d, do Regimento Interno deste E. TJPA, abaixo transcritos, respectivamente:

“Art. 932. Incumbe ao Relator:
(...)
VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.”

“Art. 133. Compete ao Relator:
(...)
XI - negar provimento ao recurso contrário:
a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;
b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;
c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Os autos tratam do inconformismo da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra a sentença que julgou improcedente a ação intentada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Fábio Francisco dos Santos, presidente do SAAE -Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, aduzindo haver a presença da conduta dolosa do apelado quando ao inadimplemento das contas de energia elétrica para consigo.

Dessa forma, o que devemos analisar é se houve ou não a intenção deliberada do apelado de não pagar as contas de energia elétrica em aberto com a empresa apelante (conduta dolosa).

Pois bem, inicialmente, convém ressaltar que a moralidade administrativa constitui pressuposto de validade de todo ato da administração pública, devendo levar em conta o administrador, tanto o aspecto legal, como o aspecto de honestidade, com o intuito de atender o interesse da coletividade.

Sobre o dever de probidade ou de honestidade destaca-se:

"O dever de probidade ou de honestidade no trato da coisa decorre do dever constitucional de agir conforme os princípios da moral na Administração Pública, isto é, com boa fé, fidelidade à verdade, respeito a toda pessoa humana, sem causar danos a quem quer que seja, sem dilapidar quem quer que seja, sem dilapidar o patrimônio público, sem usar o cargo ou função apenas para o benefício próprio ou extrair vantagens egoísticas." (MUKAI, T. Direito administrativo sistematizado. São Paulo: NDJ, 1999, p. 157)

Indubitavelmente, a improbidade administrativa é um dos maiores males que envolve a máquina administrativa brasileira, constituindo-se um aspecto negativo da má administração, o que justifica a implementação de um controle mais rígido.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

Marçal Justen Filho conceitua improbidade administrativa:

"A improbidade administrativa consiste na ação ou omissão, no exercício da função pública, caracterizada por danosidade ou reprovabilidade extraordinárias, que acarreta a imposição de sanções civis, administrativas e penais, de modo cumulativo ou não, tal como definido em lei." (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.124)

E continua:

"Para que se configure improbidade, é necessário que a infração produza efeitos danosos sérios e relevantes. Se a infração não prejudicar, de modo consistente, interesses, bens ou direitos da administração, não se configura improbidade.

...A danosidade ou reprovabilidade extraordinárias exigem uma punição ainda mais severa que a máxima prevista. Nessas hipóteses, o sancionamento ultrapassa limites da relação administrativa existente, para acarretar a eliminação ou a restrição de poderes jurídicos alheios aqueles em cujo âmbito a infração foi consumada. A sanção atinge uma dimensão de aversão pública, levando ao conhecimento de todos a prática de infrações odiosas e sua submissão a sanções dotadas de gravidade extrema." (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.126 e 1.128)

Destaco que o apelado, na qualidade de presidente do SAAE, tem o dever de zelar pelo patrimônio público, obrigação esta que emana das normas constitucionais.

Acerca do tema, insta salientar que a Lei 14.230 de 25 de outubro de 2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

A principal delas e a que importa significativamente para o caso dos autos diz respeito ao dolo, que diante da novel lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF, no julgamento do ARE 843.989/PR, se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a tese firmada pela Suprema Corte assenta que:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO. 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

No caso versando, a decisão singular concluiu que o dolo do apelado não foi evidenciado/demonstrado nos autos.

É o que registra a sentença (ID Num. 21986749 - Pág. 8) nos seguintes trechos:

“(...) Na situação em análise, a simples condição de estar o Requerido FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS no exercício da função de presidente do SAAE, que é um desempenho de competências públicas, sem qualquer comprovação de ato doloso com fim ilícito, agindo de má-fé, conscientemente afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa (inteligência do §3º, do artigo 1º da lei 8.429/1992).
Analisei todos os documentos, como faturas de energia não liquidadas, demonstrativos de débitos e outros, bem assim os depoimentos tomados em audiência de instrução, os argumentos do Ministério Público/Autor e da assistente litisconsorcial EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e em nenhuma passagem há demonstração clara da alegada omissão deliberada e dolosa por parte do requerido FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS em causar prejuízo ou dano ao erário. Por ocasião da audiência de instrução, os questionamentos das partes, sobretudo do Autor Ministério Público e da Assistente litisconsorcial, feitos ao Requerido e às testemunhas passam a sensação de que a causa versa sobre cobrança de débito do SAAE pela EQUATORIAL PARÁ ENERGIA, o que não é objeto de discussão em sede de ação civil por ato de improbidade administrativa.
Ainda sobre a não comprovação da alegada omissão dolosa, observo que os autos trazem informações na própria petição inicial de que a parte Requerida demonstrou interesse em resolver a situação do débito do SAAE para com a EQUATORIAL PARÁ ENERGIA, pois a petição inicial noticia que o presidente do SAAE e a EQUATORIAL PARÁ ENERGIA firmaram negociação extrajudicial, ocasião em que foi redigida minuta de acordo, com a condição suspensiva e de validade de que o acordo somente produziria seus efeitos após a aprovação de lei autorizativa pela Câmara dos Vereadores, sendo estipulado o prazo para o dia 30 de julho de 2021, mas não houve a autorização legislativa nesse primeiro momento. Todavia, novamente a Assistente EQUATORIAL informa ao Ministério Público, nos autos do Inquérito Civil que embasou a petição inicial, que no dia 19/08/2021 foi aprovada pela Câmara de Vereadores a lei autorizativa do pagamento dos débitos com vencimento até o mês de junho de 2021, ficando fora dessa autorização as faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2021. Essa atitude da parte requerida me parece uma demonstração de vontade em saldar a conta do SAAE para com a Assistente EQUATORIAL.
Portanto, ao que se depreende dessas negociações entre SAAE e EQUATORIAL, no sentido de entabular acordo para liquidação dos débitos para com a segunda, condicionado à aprovação pelo Legislativo municipal, por meio de lei autorizativa, é que a parte Requerida trabalhou para honrar as despesas de consumo de energia contribuindo, de certa forma, inclusive, para a aprovação de lei autorizando o pagamento dos débitos até o mês de junho/2021. Não consigo visualizar a alegada omissão deliberada e dolosa, com a vontade livre e consciente de causar danos ao erário alcançando resultado ilícito pela parte do requerido FÁBIO FRANCISCO DOS SANTOS.
Ora, se esses débitos de energia em atraso dependem de autorização legislativa da Câmara Municipal para serem liquidados, soa razoável concluir que a vontade do presidente do SAAE em liquidar essas contas não depende exclusivamente dele e essa situação é de conhecimento da EQUATORIAL. Isso pareceu patente pelas diversas vezes em que a EQUATORIAL PARÁ ENERGIA firmou acordo para ser submetido à vontade da Câmara de Vereadores, logrando êxito em ver liquidado os débitos anteriores a junho/2021.”

Analisando os autos, entendo que a empresa recorrente não conseguiu colacionar aos autos, como bem ressaltado pelo juízo sentenciante demonstração clara da alegada omissão deliberada e dolosa por parte do recorrido Fábio Francisco dos Santos em causar prejuízo ou danos ao erário.

Digo isso, pois, não se pode concluir dos autos que o apelado de forma consciente e voluntaria deixou de quitar os débitos relativos à energia elétrica, com o intuito deliberado de lesar o erário. Ao contrário disso, ressai dos autos que buscou soluções que possibilitassem a quitação desses débitos. Como exemplo disso, registro informações na própria petição inicial de que o mesmo chegou a firmar negociação extrajudicial, ocasião em que foi redigida minuta de acordo, com a condição suspensiva e de validade de que o acordo somente produziria seus efeitos após a aprovação de lei autorizativa pela Câmara dos Vereadores, sendo estipulado o prazo para o dia 30 de julho de 2021, mas não houve a autorização legislativa nesse primeiro momento.

Dessa forma, considerando as circunstâncias em que ocorreram os fatos aliados a ausência de comprovação da lesividade e da presença de elemento subjetivo, a decisão merece ser mantida.

Nesse sentido, colaciono precedentes de nossas Cortes de Justiça:

"EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA - APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ALMEJADA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – DOLO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO. Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem, com segurança, a existência dolo, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.” (TJMT. RAC 0000237-18.2011.8.11.0050. Rel. Dr. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 07/03/2023)

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa. (...) 10. Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.” (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU – DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA – IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2. Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário, sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas. 3. Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 4. Recurso provido. Sentença reformada.” (TJMT. AP 1001401-35.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

“EMENTA REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS PARA QUITAR OS VALORES DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME IMPROVIDO. I - O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que para subsunção do fato imputado à norma do art. 11 da Lei de improbidade (violação aos postulados administrativos), deve haver demonstração do elemento subjetivo da conduta do agente público (dolo genérico) para que, assim, reste caracterizado o ato de improbidade, bem como não basta o mero o atraso na prestação de contas para punição do agente público. II – O suposto ato ímprobo foi o atraso no pagamento de despesas correntes, especificamente o serviço de energia elétrica do Município, tendo os ex gestores sido responsabilizados assinando Termos de Confissão de Dívida com o objetivo de quitar os débitos e dar continuidade aos atos da municipalidade, sem haver corte de energia. O 2º requerido, por sua vez, apresentou faturas e comprovantes de que efetuou o pagamento das parcelas atuais na sua gestão, de modo que a ilegalidade ou irregularidade do administrador, por si só, não tem o condão de ensejar a aplicação da lei de improbidade administrativa na ausência do dolo. III - Ainda que a conduta dos requeridos na gestão da atividade administrativa tenha atrasado o pagamento das contas de energia elétrica, as peculiaridades do caso concreto trazido à baila não são suficientes para comprovar o dolo no presente caso, e somente a culpa, segundo a doutrina e a jurisprudência da Corte Superior. IV - Reexame improvido.” (TJMA - Remessa Necessária Cível: 00012684620148100131 MA 0559542017, Relator.: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 26/02/2018, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2018)

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial:

“Nesse contexto, no caso em apreço, o apelante argumentou que o apelado, de forma deliberada e injustificável, escolheu não alocar os recursos orçamentários para o pagamento das despesas com energia elétrica, havendo, nos autos, de fato, indícios de uma conduta intencional que visava postergar o pagamento dos referidos débitos. Todavia, não foram apresentados elementos probatórios que comprovassem a omissão dolosa específica, requisito imprescindível segundo o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e as alterações introduzidas na LIA.
Embora seja incontroverso nos autos que o apelado deixou de adimplir as contas de energia elétrica sob sua responsabilidade, gerando o acúmulo de juros e, consequentemente, o agravamento da dívida, é essencial demonstrar que essa omissão foi perpetrada com dolo específico. Ou seja, a conduta deve ter sido praticada com a vontade livre e consciente de alcançar um resultado ilícito, como exigido pela nova legislação.”

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, integralmente a sentença atacada exarada pelo Juízo de Direito da Vara de Gurupá, tudo nos limites da fundamentação lançada (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pela agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de negar provimento à apelação e manter a sentença de 1º grau que não enxergou a ocorrência de dolo no caso concreto, sendo improcedente a ação.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em caso tratou de maneira bastante dos argumentos levantados pelo recorrente, não restando dúvidas quanto à sua validade.

A decisão agravada enfrentou adequadamente as teses recursais e demonstrou, com base nos autos, que não há prova bastante de que o agravado, quando na condição de gestor do SAAE, tenha agido com dolo específico. Sendo o dolo um requisito indispensável para a configuração da improbidade, prevista no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, conforme redação dada pela Lei nº 14.230/2021 e entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral.

A sentença de primeiro grau, mantida pela decisão ora impugnada, reconheceu que houve tentativa de negociação extrajudicial entre o agravado e a empresa agravante, condicionada à aprovação legislativa, demonstrando atuação diligente do gestor. Tal circunstância afasta, por si só, a configuração do dolo exigido pela legislação de improbidade administrativa, que não admite mais a responsabilidade objetiva ou por mera culpa.

Ademais, não fora apresentado nos autos qualquer prova de que o agravado tenha agido com a intenção de causar prejuízo ao erário ou de se beneficiar pessoalmente da conduta omissiva. O inadimplemento, por si, não configura improbidade administrativa, devendo ser demonstrado o dolo específico de lesar o patrimônio público, o que, como bem destacado pelo Ministério Público de 2º grau em seu parecer, não ocorreu.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25459683, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 22/09/2025